Tribunal: TJBA
Processo: 0009150-70.2010.8.05.0250
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0009150-70.2010.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANSUY S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO RODELLI SIMIONATO, FREDERICO SANTIAGO LOUREIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS SOBRE IMPORTAÇÃO. PROGRAMA BEFIEX. ISENÇÃO PARCIAL DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO À ISENÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 299 DO STF. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que reconheceu à empresa SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL o direito de recolher apenas 10% do ICMS incidente sobre importações realizadas no âmbito do Programa BEFIEX, com fundamento no Convênio ICMS nº 41/1989.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à exigência de isenção integral do imposto de importação prevista no Convênio ICMS nº 41/1989; (ii) estabelecer se o acórdão embargado deixou de aplicar a interpretação literal exigida pelos arts. 111 e 175 do CTN; (iii) determinar se houve aplicação indevida do Tema 299 da Repercussão Geral do STF; (iv) examinar se o julgado desconsiderou a distinção constitucional entre isenção e redução de base de cálculo prevista no art. 150, §6º, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisou expressamente a cláusula primeira do Convênio ICMS nº 41/1989, concluindo que a redução de 90% do imposto de importação configura isenção parcial, suficiente para ensejar a aplicação do benefício do ICMS, conforme entendimento firmado no Tema 299 da Repercussão Geral do STF (RE 635.688).

4.
A interpretação sistemática e teleológica do art. 111 do CTN, apoiada pela doutrina majoritária e pelo STF, permite reconhecer que a isenção parcial decorrente da redução de base de cálculo não viola a exigência de interpretação literal das normas de exclusão do crédito tributário.

5.
A aplicação do Tema 299 foi correta e limitada à tese firmada pelo STF, que reconhece equivalência jurídica entre redução da base de cálculo e isenção parcial, não se restringindo à limitação de créditos, mas abrangendo os efeitos materiais da desoneração tributária.

6.
O acórdão embargado reconheceu que, embora haja distinção conceitual entre isenção e redução da base de cálculo, seus efeitos jurídicos podem ser equiparados, desde que haja previsão normativa, como no caso do Convênio ICMS nº 41/1989, respeitando o art. 150, §6º, da CF/1988.

7.
Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou todas as alegações relevantes com base em fundamentos jurídicos adequados, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A redução de 90% do imposto de importação no âmbito do Programa BEFIEX configura isenção parcial suficiente para a aplicação do benefício do ICMS previsto no Convênio ICMS nº 41/1989.

2.
A interpretação literal exigida pelo art. 111 do CTN deve ser realizada em harmonia com a jurisprudência do STF, que reconhece a equivalência entre redução de base de cálculo e isenção parcial.

3.
A tese firmada no Tema 299 da Repercussão Geral é aplicável à equiparação jurídica entre isenção parcial e redução de base de cálculo também para fins de concessão de benefícios fiscais.

4.
A distinção conceitual entre isenção e redução da base de cálculo não impede a interpretação sistemática de seus efeitos quando respaldada por convênio interestadual e jurisprudência vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II; 150, §6º; 155, §2º, XII, "g"; CTN, arts. 110, 111 e 175; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.688, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.06.2014 (Tema 299 da RG); STF, RE 465.236/RS-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.04.2010; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1390653/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27.09.2019; TJMG, Ap Cív 1.0024.14.234115-5/003, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 01.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
0009150-70.2010.8.05.0250
,
em que figura, como
Embargante,
o ESTADO DA BAHIA
,
e, como
Embargada,
SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA